Tribunal: TJBA
Processo: 0009808-24.2017.8.05.0000
Classe: Cumprimento Provisório de Decisão
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO n.
0009808-24.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EXEQUENTE: Hildete Piroupo do Amaral e outros (11)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, VICTOR COSTA CAMPELO, JESSICA DE ARAUJO SOUSA

EXECUTADO: PLANSERV e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO POR INTEMPESTIVIDADE E REJEITOU OS EMBARGOS DAS EXEQUENTES. AGRAVO INTERNO DAS EXEQUENTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. DETERMINAÇÃO DE REAPRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MEDIDA DE CAUTELA PROCESSUAL PARA CORRETA APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. RECONHECIMENTO DE ERRO NO JUÍZO DE INTEMPESTIVIDADE. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS ANTERIORES CONFIGURADA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA RECONHECER A TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS ANTERIORES, OS QUAIS SÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Hildete Piroupo do Amaral e outras contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos pelas exequentes e não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, por reputá-los intempestivos, no âmbito de cumprimento provisório de decisão oriundo de mandado de segurança coletivo que reconheceu direito de servidoras aposentadas do magistério estadual à reclassificação funcional e ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da correta progressão na carreira.

II. Questão em discussão

2. Examina-se, de um lado, a existência de eventual contradição ou omissão na decisão monocrática que determinou a reapresentação dos cálculos com observância da prescrição quinquenal. De outro, analisa-se a alegação do Estado da Bahia quanto à ocorrência de erro no reconhecimento da intempestividade dos embargos de declaração anteriormente opostos, bem como a existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III . Razões de decidir

3. A decisão agravada apreciou adequadamente as questões submetidas à análise judicial, concluindo que a reapresentação das planilhas de cálculo constitui providência necessária para assegurar a observância da prescrição quinquenal e a correta apuração do quantum executado.

4. A medida não revela contradição no decisum, mas cautela técnica voltada à higidez da execução.

5. Quanto aos embargos de declaração do Estado da Bahia, verifica-se equívoco no reconhecimento da intempestividade, impondo-se o acolhimento dos aclaratórios para reconhecer a tempestividade do recurso anteriormente interposto.

6. Superada a questão processual, contudo, constata-se que os embargos anteriormente opostos não evidenciam omissão, obscuridade ou contradição no julgado, traduzindo mero inconformismo com o resultado da decisão, o que não se coaduna com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Conclusão

Agravo interno desprovido. Embargos de declaração do Estado acolhidos
apenas para reconhecer a tempestividade dos embargos anteriormente opostos, os quais são conhecidos e rejeitados.
Decisão monocrática parcialmente integrada e mantida no mais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno
e Embargos de Declaração
n.º
0009808-24.2017.8.05.000
0
,

julgados em conjunto,
em que figura
m, respectivamente
como Agravante
s

e Embargantes de um lado
Hildete Piroupo do Amaral e
O
utras

e,
do Outro o Estado da Bahia,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno
das Exequentes e
ACOLHER
os Embargos de Declaração do Estado da Bahia, sem efeitos infringentes,
pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11